Tribunal: TJMT
Processo: 1023703-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023703-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), PATRICIA CRISTINA FERRAZ BORTOLOTI - CPF: 175.283.228-06 (AGRAVADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE AUTORIZEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprovimento do agravo interno quando não houver argumentação capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento que interpôs, por perda do interesse recursal devido a prolação de sentença no processo executivo de origem (id. 207904703).

O Recorrente sustenta os mesmos argumentos declinados nas razões do Agravo de Instrumento, ou seja, que os créditos tributários executados são devidos - CDA nº 3885208/2020 e CDA nº 761/2021 (exercício de 2018), por isso não caberia o desprovimento do referido agravo.

Por isso, requer o juízo de retratação e, se não for o caso, seja o recurso submetido ao Colegiado da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, a fim de dar provimento ao agravo interno para reformar a r. decisão agravada, com reconhecimento da não incidência da prescrição no crédito tributário executado (id. 211050153).

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 214550688).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A irresignação do Agravante é contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento que interpôs,
in verbis
:

“(...)

Da minudente análise do andamento da ação principal, verifico que
houve prolação da sentença, com julgamento do mérito, no dia 06/03/2024,
in verbis
:

“(...)
VISTO.

Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima identificadas.

Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação.

É o relatório.

Decido.

Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o pagamento da sua obrigação.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO
, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução fiscal, com resolução do mérito.

Custas pelo(a) executado(a).

Expeça-se alvará para devolução do valor penhorado em favor do executado(a) e/ou ofício para cancelamento da penhora e/ou arresto.

Após, arquive-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito” (id. 207904703)

Importante registar que o Exequente, ora Agravante, na ação de origem, antes da prolação da sentença, postulou a extinção do feito por pagamento da obrigação executada, consignando desistência de eventual prazo recursal (id. 143525951 – autos de origem).

Logo, mostra-se prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela superveniente perda do objeto.

Nesse caso, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (...)

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, interposto pelo Município de Rondonópolis, ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas. (...)” (id. 207904703).

Sucede que, de plano, constata-se que as razões do agravo interno estão dissociadas do julgamento que se pretende reforma. Confira-se:

“(...) I - DOS FATOS

Trata-se de Agravo Interno, interposto devido à
irresignação do Agravante ante a Decisão Monocrática do Relator, que conheceu do recurso e no mérito negou provimento.

Ocorre que, com todo respeito, há um flagrante equívoco por parte do Juiz a quo e do Relator. O fato gerador para cobrança de ISS e alvará de licença de localização e/ou funcionamento, referente ao ano de 2018, torna nulas a CDA nº 35208/2020 e parte da CDA nº 761/2021 (exercício de 2018). Nestes termos, deve a decisão agravada ser REFORMADA, conforme se demonstrará adiante. (...)”.

No caso em exame, as razões do recurso mencionam equívoco do Relator por ter, monocraticamente, negado provimento ao recurso, quando, na verdade, a decisão aqui agravada não conheceu do instrumento, por perda do objeto.

Veja que o Recorrente não apresentou fundamentos de fato e de direito direcionados a combater os argumentos trazidos na decisão agravada, a fim de que fosse superado seu não conhecimento.

Inviável a reforma da decisão agravada, porque, de fato, é caso de não conhecimento do agravo de instrumento. Explica-se.

Basta breve incursão nos autos para constatar que a decisão de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, refere-se ao acolhimento parcial de exceção de pré-executividade oposta no bojo de processo executivo fiscal, cuja sentença foi levada a efeito ainda no curso do instrumento, o que configura a perda do interesse recursal da parte recorrente.

Sendo assim, como o Agravante não trouxe elementos novos capazes de modificar a decisão agravada, impõe-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao presente agravo interno, interposto pelo
Município de Rondonópolis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024